Tribunal: TJES
Processo: 5016525-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016525-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE LURDES DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5016525-63.2025.8.08.0012

Recorrente:
JOSE DE LURDES DE CARVALHO

Recorridos: BANCO PAN S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Digo isso porque, de fato, o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 17422750), demonstrando que o
recorrente não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou para compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 17422752) e saques (id. 17422753).

Além disso, cabe ressaltar que o autor, ao utilizar o cartão de crédito e realizar compras dentro das condições estabelecidas no contrato, demonstrou de forma inequívoca sua ciência e concordância com as cláusulas contratuais. A efetiva utilização do cartão, caracterizada pelas compras realizadas, não apenas confirma que o autor tomou conhecimento das condições pactuadas, como também se submete às regras e características da modalidade de crédito consignado, as quais foram de livre e espontânea vontade.

Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito do caso:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou demonstrado que o contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado e que a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para realizar compras, o que afasta a alegação de desconhecimento das condições do contrato. 4. O banco apelado cumpriu com seu dever de informar sobre os termos do contrato, inexistindo ato ilícito ou abusividade na contração. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso não provido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado afastam a alegação de nulidade contratual por violação ao dever de informação. 2. Não comprovada a abusividade na contratação, inexiste direito à reparação por danos materiais ou morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 52, 54-B; CPC, arts . 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021. (TJ-AL - Apelação Cível: 07005876020238020028 Paripueira, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação. 4.

A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1.

O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação. 2.

A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Por fim, entendo que o contrato firmado obedeceu a todas as formalidades legais e contratuais exigidas, sendo evidente que o autor foi plenamente informada sobre a natureza do produto contratado. Portanto, a alegação de erro ou de falta de conhecimento não se sustenta, especialmente quando confrontada com os elementos probatórios nos autos.

Por tais razões, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrido, a fim de justificar o pleito indenizatório de danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE DE LURDES DE CARVALHO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)